Tribunal: TJSP
Processo: 1000705-62.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Acidente de veículo. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Colisão frontal. O veículo dirigido pelo corréu não observou a sinalização de parada obrigatória, tampouco que a avenida onde pretendia ingressar e por onde trafegava o veículo segurado era de mão dupla. Corréu que admitiu, ainda, não ter visto o veículo

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Acidente de veículo. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Colisão frontal. O veículo dirigido pelo corréu não observou a sinalização de parada obrigatória, tampouco que a avenida onde pretendia ingressar e por onde trafegava o veículo segurado era de mão dupla. Corréu que admitiu, ainda, não ter visto o veículo segurado. Culpa do réu evidenciada. Sentença mantida.

Apelação não provida.